Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015248-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAWAYNNE KARINA ANJOS SOARES - CPF: 044.337.561-56 (APELADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA SOUZA - CPF: 058.645.551-50 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO VERBAL DE VEÍCULO. POSSE INJUSTA APÓS O FIM DO RELACIONAMENTO. REVELIA.
ESBULHO POSSESSÓRIO RECONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE NATUREZA COMUM DO BEM. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
W.S.S.
contra sentença que, nos autos de Medida Cautelar Preparatória de Busca e Apreensão ajuizada por
T.K.A.S.
, determinou a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.6 POWER, branco, ano/modelo 2006, e nomeou a autora como fiel depositária, sem declarar titularidade exclusiva, resguardando eventual discussão futura sobre propriedade. O requerido alegou, em apelação, que o bem teria sido adquirido com recursos comuns durante relação afetiva entre as partes e pleiteou o reconhecimento de sua meação, além de suscitar preliminar de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o manejo de medida cautelar de busca e apreensão para restituição de bem entregue a título de empréstimo verbal após o fim do relacionamento; (
ii
) determinar se é possível o reconhecimento da natureza comum do bem e do direito à meação na presente ação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do requerido, regularmente citado, autoriza a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC, especialmente diante da presença de provas documentais que corroboram a narrativa de que o veículo foi entregue a título de empréstimo verbal e não restituído.

A alegação de que o bem foi adquirido com esforço conjunto durante a convivência afetiva não pode ser analisada na via cautelar possessória, por demandar cognição exauriente e contraditório específico, a ser desenvolvido em ação própria perante o juízo competente.

A sentença corretamente limitou-se à restituição da posse direta do bem, sem reconhecer titularidade exclusiva, resguardando o direito à futura discussão da natureza patrimonial do veículo em sede própria.

O princípio da instrumentalidade das formas autoriza a adoção da medida de busca e apreensão com fundamento possessório, mesmo que não se trate de contrato com cláusula de
alienação fiduciária
, pois a finalidade jurídica da ação
, que é
reaver bem injustamente retido
,
foi plenamente alcançada, afastando alegações de inadequação formal.

A condição de proprietária registral e a posse indireta da autora justificam a restituição do bem, diante da ausência de título legítimo por parte do requerido, cuja posse tornou-se injusta após o não cumprimento do acordo verbal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a medida cautelar de busca e apreensão para reaver bem móvel entregue por empréstimo verbal, quando demonstrada a posse injusta após o encerramento do vínculo entre as partes.

A discussão sobre eventual comunhão patrimonial do bem exige ação autônoma com cognição exauriente, sendo incabível na via cautelar possessória.

O princípio da instrumentalidade das formas legitima a utilização da busca e apreensão como meio processual adequado à proteção da posse, desde que atendida sua finalidade prática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC
, art.
85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
883
.
093/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Thawaynne
Karina Anjos Soares nos autos da
Medida Cautelar Preparatória de Busca e Apreensão
, para determinar
a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.6 POWER, álcool/gasolina, cor branca, ano/modelo 2006, placa JYD1449, RENAVAN 00882083406, CHASSI 9BWCB05W06P071
, e nomear
a autora como fiel depositária do veículo após sua apreensão, sem reconhecimento de titularidade exclusiva sobre o bem, resguardando-se eventuais direitos a serem discutidos na via própria
.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação,
na qual
suscita preliminar de

carência de ação
,
ao argumento de que
que
o veículo constitui bem comum adquirido durante a união estável mantida com a apelada pelo período de cinco anos.

Aduz que o automóvel foi adquirido com recursos provenientes da venda de motocicleta do casal e com verbas trabalhistas do apelante, custeadas pelo pai da apelada, então empregador de ambos.

Arguiu
, também, a
preliminar de
inadequação da via eleita
, ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, requer o
acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o não preenchimento dos pressupostos para ajuizamento da ação de busca e apreensão. No mérito, requer o
provimento do recurso, para, reformando-se a sentença
, declara
r
a natureza comum do bem litigioso e o direito do Apelante à meação,
“
por
se
tratar de bem comum do ex-casal, adquirida por esforço comum durante a constância da união estável
.”

Instada a se manifestar, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
312570358
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Wesley da Silva Souza
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Thawaynne
Karina Anjos Soares nos autos da
Medida Cautelar Preparatória de Busca e Apreensão
, para determinar a busca e apreensão do veículo
objeto da ação
, e nomear
a autora como
sua
fiel depositária, sem reconhecimento de titularidade exclusiva sobre o bem, resguardando-se eventuais direitos a serem discutidos na via própria
.

Os fatos narrados na inicial dão conta de que, após o término do relacionamento mantido entre as partes, o requerido permaneceu na posse do veículo VW/GOL 1.6 POWER, branco, ano/modelo 2006, placa JYD1449, RENAVAN 00882083406, que lhe foi entregue a título de empréstimo para fins de prática de direção, comprometendo-se a devolvê-lo no dia seguinte, o que não ocorreu. A requerente alegou necessitar do automóvel para suas atividades diárias e para cuidados com os filhos menores, pugnando pela busca e apreensão do bem.

Regularmente citado, o requerido
se
manteve inerte até o transcurso do prazo legal, operando-se os efeitos da revelia.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de
MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
THAWAYNNE KARINA ANJOS SOARES
em face de
WESLEY DA SILVA SOUZA
, ambos qualificados nos autos.

Na petição inicial, a requerente relata que, após o término de relacionamento mantido com o requerido, este permaneceu na posse do veículo VW/GOL 1.6 POWER, branco, ano/modelo 2006, placa JYD1449, RENAVAN 00882083406, que lhe foi entregue a título de empréstimo para fins de prática de direção, comprometendo-se a devolvê-lo no dia seguinte, o que não ocorreu.

Afirma que necessita do automóvel para suas atividades diárias e para cuidados com os filhos menores, e que todas as tentativas de resolução amigável foram infrutíferas. Ao final, requereu a busca e apreensão do veículo.

Regularmente citado em 11/11/2024, conforme certidão do oficial de justiça, o requerido manteve-se inerte até o transcurso do prazo legal.

A parte autora requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, bem como
a
revelia do requerido.

Verifica-se que o réu foi devidamente citado em 11/11/2024, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça, tendo recebido a contrafé e tomado ciência inequívoca da ação. Contudo, permaneceu absolutamente inerte, deixando de apresentar contestação ou qualquer manifestação nos autos, mesmo depois de decorrido o prazo legal.

Nos termos do artigo 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz com base no conjunto probatório dos autos.

No caso concreto, não há qualquer elemento que contradiga os fatos narrados na inicial. Pelo contrário, a autora apresentou documentos que corroboram a sua versão dos acontecimentos, notadamente as conversas que evidenciam a entrega do veículo ao requerido e sua recusa injustificada de devolução.

Cumpre destacar que ao julgador compete decidir com base nos fatos efetivamente comprovados nos autos, cabendo-lhe aplicar o direito à hipótese concreta.

No presente caso, restou incontroverso que o veículo descrito na inicial foi entregue ao requerido a título de empréstimo verbal, tendo este deixado de devolvê-lo sem justificativa plausível, mesmo após diversas solicitações.

Tal circunstância, somada à ausência de impugnação por parte do réu e à documentação que respalda a narrativa da autora, caracteriza posse injusta e autoriza a restituição do bem.

Assim, a decisão funda-se na veracidade presumida dos fatos não contestados e na demonstração da necessidade da requerente em
reaver o veículo para uso cotidiano e cuidado de seus filhos menores.

Embora a autora tenha requerido também a declaração de propriedade exclusiva do veículo, tal pleito não será apreciado nesta via processual, por se tratar de matéria afeta ao juízo da vara de família, especialmente em contexto de eventual partilha de bens oriunda de união estável ou relação afetiva.

No presente feito, limita-se o exame ao pedido de restituição da posse direta do bem, diante da demonstração de que o automóvel foi entregue ao requerido a título precário, mediante empréstimo verbal, e não foi devolvido, caracterizando-se, portanto, esbulho possessório.

A medida de busca e apreensão, nesse contexto, não tem caráter satisfativo quanto à propriedade, mas apenas instrumental quanto à recuperação da posse injustamente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a) DETERMINAR a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.6 POWER, álcool/gasolina, cor branca, ano/modelo 2006, placa JYD1449, RENAVAN 00882083406, CHASSI 9BWCB05W06P071, observadas as cautelas legais;

b) NOMEAR a autora THAWAYNNE KARINA ANJOS SOARES como fiel depositária do veículo após sua apreensão, sem reconhecimento de titularidade exclusiva sobre o bem, resguardando-se eventuais direitos a serem discutidos na via própria;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
”

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, na qual defende a carência de ação, ao argumento de que que o veículo constitui bem comum adquirido durante a união estável mantida com a apelada pelo período de cinco anos. Aduz que o automóvel foi adquirido com recursos provenientes da venda de motocicleta do casal e com verbas trabalhistas do apelante, custeadas pelo pai da apelada, então empregador de ambos.

Alega, também, a inadequação da via eleita, ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, declarar a natureza comum do bem litigioso e o direito do Apelante à meação, “
por se tratar de bem comum do ex-casal, adquirida por esforço comum durante a constância da união estável
.”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo apelante de ausência das condições da ação de busca e apreensão, verifica-se que tal questão se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada em conjunto com as questões de fundo.

Adentrando ao mérito, o apelante sustenta que o veículo objeto da lide constitui bem comum do ex-casal, adquirido durante união estável, não havendo legitimidade para a ação possessória ante a necessidade de prévia partilha em sede própria perante o juízo de família.

O apelante alega
, ainda,
que o veículo foi adquirido com recursos provenientes da venda de motocicleta do casal e verbas trabalhistas suas, caracterizando patrimônio comum sujeito ao regime de comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

Todavia, é importante ressaltar que
a competência deste Tribunal, em sede de apelação, limita-se à revisão da decisão de primeiro grau,
não cabendo a este órgão colegiado resolver originariamente questões complexas de direito de família
, tais como o reconhecimento de união estável e eventual partilha de bens, matérias que demandam cognição exauriente e contraditório adequado em ação própria perante o juízo competente.

Quanto à alegada ausência de pressupostos para a ação de busca e apreensão,
embora a ação cabível seja a de reintegração de posse,
entende-
se aplicável ao caso o
princípio da instrumentalidade
das formas
, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais:

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA FALHA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CONTRADITÓRIO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RATIO ESSENDI DO ARTIGO 284 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO
STJ.
3.

É que, hodiernamente, o rigor excessivo não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 883093 SP 2016/0066022-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EQUÍVOCO QUANTO AO PROTOCOLO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. - Não se pode perder de vista a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, que traduz exatamente que o importante para o Direito, enquanto instrumento de justiça, é justamente fazer justiça, torná-la efetiva, alcançar o fim, sendo o meio, a forma, o instrumento para tanto
.
”
(TJ-MG - AC: 10000220190805001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - DESCABIMENTO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE COM PROCURADOR CONSTITUÍDO - CONFISSÃO SOBRE CONHECIMENTO DA DEMANDA - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - CPC, ARTS. 214, 244 E 245 - FINALIDADE DO ATO ATINGIDA Prevê o princípio da instrumentalidade das formas que o ato processual não é um fim
por
si próprio, mas meio empregado para ser atingido determinado objetivo, de forma que não deve ser declarada a nulidade do ato processual se, embora eivado de vício, tenha atingido a finalidade desejada pela norma. Assim, não comprovada a existência de prejuízo à parte e demonstrada a consecução do fim buscado pela norma processual, não cabe a
anulação
ex

officio
do ato, sob pena de se atentar contra os postulados da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva.
”
(TJ-SC - AI: 20150590976 São José 2015 .059097-6, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 21/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim entendo, pois
restou comprovado que o veículo
se encontra
registrado em nome da apelada junto aos órgãos de trânsito, conforme documentação acostada aos autos. Ademais, as mensagens de
WhatsApp
apresentadas, ainda que eventualmente descontextualizadas em alguns aspectos,
somadas à revelia do apelante
, permitem presumir a retenção indevida do bem.

Importante destacar que a própria sentença recorrida reconheceu expressamente que a titularidade do veículo não é exclusiva da autora, ressalvando que eventuais direitos de partilha e meação poderão ser discutidos em ação própria, sem qualquer prejuízo
, o que
demonstra a consciência do magistrado
a quo
quanto à complexidade da matéria e a necessidade de preservação dos direitos de ambas as partes.

Nesse contexto, ainda que eventualmente se comprove em ação própria a existência de meação sobre o bem, o mais prudente é que, enquanto não definida tal questão, o veículo permaneça com aquela que figura como proprietária registral
e que, portanto, detém a posse indireta do bem,
em detrimento daquele que exerce apenas a posse direta sem
prova de
justo título após o término do relacionamento.

Nesse sentido:

“
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual e reintegração de posse de automóvel. Sentença de procedência. Apelo dos réus. [...]

Ausência de prova de pagamento, ônus que cabe aos réus (art.
373
,
II
, do
CPC
). Veículo de propriedade da autora, que mantém sobre ele a posse indireta
. Rescisão contratual pelo inadimplemento, bem como o
reconhecimento de esbulho
, pelo descumprimento da avença, que torna ilegítima a posse exercida sobre o bem.
Mantida a determinação de devolução da caminhonete
. Sentença mantida. Apelo parcialmente provido.
”
(TJSP;Apelação Cível 1001731-59.2020.8.26.0407; Relator (a):Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro deOsvaldo Cruz-
1a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 29/03/2023)

No caso em apreço, a
sentença acertadamente
se
limitou à análise da questão possessória, ressalvando expressamente que eventuais direitos de partilha deverão ser discutidos em ação própria, demonstrando técnica processual adequada e respeito aos limites da cognição na via eleita.

Por fim, registro que o apelante poderá buscar a via adequada para discussão de eventuais direitos decorrentes da união estável, incluindo a partilha de bens, perante o juízo competente, sem que a presente decisão constitua óbice ou prejulgamento de tais questões.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wesley da Silva Souza
, mantendo integralmente a sentença por estes e seus próprios fundamentos
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025